Tribunal: STF
Processo: ARE 1553862
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aparecida de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LOTEAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE BANCO DE LOTES. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM PARA RECONHECER A NULIDADE DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXTRAPOLAÇÃO DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Na hipótese, o que efetivamente se verifica é que a perda da propriedade privada, por meio da doação exigida pelo Município de Goiânia, afronta a Constituição Federal e, por consequência, a Constituição do Estado de Goiás, uma vez que não representa limitação de caráter urbanístico, mas sim uma imposição em prol do Poder Público local, de modo que, por mais louvável que seja a pretensa destinação social/habitacional, tal prática indubitavelmente configura indevido confisco mediante desapropriação oblíqua da propriedade imobiliária do contribuinte. II. Sob tal perspectiva, agiu bem, a magistrada singular, ao reputar “flagrantes” as ofensas às Constituições Federal e Estadual pelo Município de Aparecida de Goiânia ao extrapolar suas áreas de competência; “irrefutável” a inconstitucionalidade do art. 224-B da Lei Municipal nº. 124/2016 e “irrelevante” a suposta opção para a característica do empreendimento, mediante exigência de dispor de 15% (quinze por cento) do terreno, não havendo razão que justifique a reforma da sentença. III. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”(Apelação Cível nº 5658827-44.2019.8.09.0011, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 02.03.2023.)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 24, I, §1º, 30, I e VIII, e 182 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei



Municipal nº. 124/2016), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO PARTICULAR. DESTINAÇÃO DE LOTES PARA PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.479.824, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.3.2024).  



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-167 31-07-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 26-11-2024)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o apelo, uma vez que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que compete à União a edição de normas gerais sobre direito urbanístico, conforme art. 24, I, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar de maneira suplementar, por meio de normas específicas que complementem as diretrizes gerais, ajustadas às suas peculiaridades. É o que se depreende do art. 30, I e II, que trata especificamente da competência dos Municípios, ao estabelecer que podem legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, quando cabível. O mesmo artigo, em seu inciso VIII, atribui às municipalidades a competência para promover o ordenamento territorial adequado, por meio de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.



    Nesse contexto, embora a Constituição assegure aos Municípios autonomia legislativa sobre tais matérias, essa competência não se apresenta de forma absoluta. Esses entes devem respeitar as normas gerais elaboradas pela União e as disposições suplementares editadas pelos Estados. 



    Em idêntico sentido, cite-se o acórdão recorrido:



    “Como se vê, o Município possui indiscutível competência para legislar acerca de tema de interesse local, e, desse modo, efetuar diretrizes para o controle e uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não obstante, é fato que, para tanto, deve se atentar aos limites legais para implementar as políticas voltadas para estes fins, sob pena de extrapolar sua atribuição legiferante.



    [...]



    Mediante simples leitura do último preceptivo acima catalogado, ressai evidente que, ao editá-los, o ora Recorrente extrapolou sua competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, violando, nessa exata medida, as mais basilares normas constitucionais concernentes à repartição de competência e próprio o princípio do pacto federativo, o que não se pode admitir.



    [...]



    Logo, outra conclusão não há senão no sentido de que agiu com o costumeiro acerto, a magistrada singular, ao reputar “flagrantes” as ofensas às Constituições Federal e Estadual pelo Município de Aparecida de Goiânia ao extrapolar suas áreas de competência; “irrefutável” a inconstitucionalidade do art. 224-B da Lei Municipal nº. 124/2016 e “irrelevante” a suposta opção para a característica do empreendimento, mediante exigência de dispor de 15% (quinze por cento) do terreno, com o que esta Relatoria concorda in totum.”



    Nessa mesma perspectiva, esta Corte já se pronunciou conforme os seguintes julgados:



    Decisão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE ÁREA ADICIONAL CORRESPONDENTE A VINTE POR CENTO DO IMÓVEL COMO CONDIÇÃO PARA O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. ARTIGO 162, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 132/2006 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - SP. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 24, INCISO I E PARÁGRAFO 1º, E 30, INCISOS I, II E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO URBANÍSTICO. LEI FEDERAL 6.766/1979. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1440213, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.10.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO – ADI 478/SP, REL. MIN. CARLOS VELLOSO – LEGISLAÇÃO PERTINENTE A DIREITO URBANÍSTICO – FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE DIRETRIZES GERAIS E, PELOS MUNICÍPIOS, DE NORMAS SUPLEMENTARES – ARTS. 8º E 9º DA LEI Nº 8.534/2007 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO – OFENSA AOS ARTS. 24, I, E § 1º, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA, FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE VEICULADOS, EM SEDE DE NORMAS GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – PRINCÍPIO DO ‘JURA NOVIT CURIA’ – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.214.205-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 06.07.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente